Tribunal: TJES
Processo: 0005751-86.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005751-86.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GETERSON DA SILVA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005751-86.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GETERSON DA SILVA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MANOEL HENRIQUE DOS REIS ROSSONI - ES37583

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRELIMINAR DE CITAÇÃO POR EDITAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade de citação por edital, visto as tentativas frustradas em localizar o réu, devido ao fato de que o mesmo informou endereços inexistentes, encontrando-se assim em lugar incerto e não sabido. 2. Não há que se falar em absolvição por legítima defesa, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto à autoria e materialidade dos fatos, ademais, estando ausentes elementos que comprovem tal narrativa do acusado. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005751-86.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GETERSON DA SILVA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MANOEL HENRIQUE DOS REIS ROSSONI - ES37583

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, requer a defesa a gratuidade da justiça.

Outrossim, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

Da mesma forma, se posiciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça: O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Portanto, não acolho a preliminar do pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno, e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia:

Consta no incluso inquérito policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 26 de março de 2018, no interior da residência situada na Avenida Primavera, nº 42, próximo a oficina Adilson Martelinho de Ouro, neste município de Viana/ES, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física e psíquica de sua então companheira, ANA PAULA BARCELLOS BISPO.

Narra à peça informativa que o denunciado ofendeu a integridade física da vítima, segurando-a pelos braços e empurrando-a, de forma que a mesma chocou-se contra a parede, causando-lhe as lesões corporais no laudo de exame de lesões corporais de fl. 12.

Indícios suficientes de autoria, diante da análise dos elementos de convicção carreados aos autos. Já a materialidade restou comprovada no laudo de exame de lesões corporais (fl.12).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP.

A defesa do apelante sustenta a absolvição pela precariedade de provas obtidas na instrução processual.

Observa-se, de plano, que a
materialidade
delitiva restou concretizada pelo laudo de exames de lesões de fls. 08/09, o qual descreve que vítima sofreu as seguintes lesões:

“
[...]
“relata ter sido agredida no dia 20/0312018 a noite pelo marido, por arremesso na parede e agarrão no braço
. AO EXAME: escoriação com cerca de 4cm em cotovelo direito. Equimoses arroxeadas com cerca de 3cm em braço esquerdo e com cerca de 4cm em joelho direito.”

[...]
”.

A
autoria
, por sua vez, também restou inconteste, conforme se pode aferir por meio do depoimento da vítima, colhido na esfera policial e em juízo. Vejamos:

“(...) que discutiram porque estava com o telefone e o acusado queria pegá-lo; que estava deitada em uma rede e acabou batendo na parede; que na discussão estava na rede e o acusado veio para pegar o celular e bateu na parede porque ele foi pegar o celular da sua mão; que como faz muito tempo que aconteceu tem muita coisa que não se recorda; que se recorda que bateu na parede e acredita que isso aconteceu porque o acusado queria pegar o celular;
que acredita que o acusado chegou a segurar seu braço
; que foi a primeira vez que tiveram uma briga assim e na época o acusado chegou a ficar fora de casa, mas retornou; que chegou a pedir para que fosse retirada a denúncia, mas como teve a pandemia não procurou mais a justiça; que atualmente ambos já refizeram suas vidas;
que confirma o depoimento que prestou em sede policial
; que depois dos fatos o acusado chegou a voltar para casa, mas pouco tempo depois saiu novamente (...).” (Grifei)

Ao prestar depoimento em juízo, a vítima confirmou na integralidade o depoimento prestado na esfera policial, reiterando ter sido alvo de agressões por parte do acusado, na qual gerou lesões corporais em ambos os braços, conforme laudo médico legal.

Importante destacar, que é pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, alinhada ao entendimento dos tribunais pátrios, no sentido de que o depoimento da vítima no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, haja vista a comum ausência de testemunhas.

Nesse sentido:

[...]
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.[...]
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) Grifo nosso.

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.5. Habeas corpus denegado.(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).5. Writ não conhecido.(HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Destaco que, a materialidade e a autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas por meio do laudo de exames de lesões corporais do qual extrai-se que o recorrente provocou na vítima lesões, bem como os depoimentos prestados pela vítima perante a autoridade policial e em juízo, que foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, que atenderam a ocorrência na data dos fatos,
mesmo que as lesões tenham sido leves houve violência contra a mulher.

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito absolutório por ausência de provas, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva.

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante.

Desta forma, mantenho a pena-base nos exatos termos da sentença de primeira instância, visto que não há nenhum tipo de ilegalidade, ou injustiça de modo a ensejar qualquer tipo de alteração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.